Tribunal: TJDFT
Processo: 0001590-60.2016.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001590-60.2016.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que rejeitou o agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil apresentado pela Defensoria Pública, ao argumento de que a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário utilizou como fundamento o RE 584.608, segundo o qual “é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa”. O réu afirmou que “as razões constantes na decisão impugnada não se fundam no elenco do art. 1030, I, “a” do CPC, mas sim trata especificamente de cada um dos requisitos do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (CPC, art. 1.030, V): a) suposta ausência de repercussão geral no caso; b) matéria constante no recurso extraordinário seria, supostamente, de cunho infraconstitucional; c) ofensa à súmula 279 do STF.” Alternativamente requer o recebimento do pedido de reconsideração como embargos de declaração. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Recebo o pedido de reconsideração como embargos de declaração, uma vez que dentro do prazo para apresentação de tal recurso, e em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas (Acórdão 1291964, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, DJE: 26/10/2020). Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). O réu sustenta que a decisão que não conheceu do seu agravo fundado no art. 1.042 do CPC, encontra-se equivocada, porquanto “os fundamentos delineados na decisão recorrida encontram assento no art. 1.030, V do CPC – juízo de admissibilidade dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso”, e não no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. Aduziu que referida decisão infringe o enunciado 727 da súmula do STF. A decisão combatida negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, afastada no RE 584.608: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). Além disso, o STF firmou o entendimento de que a discussão relativa a contravenção penal de exercício irregular da profissão é de natureza infraconstitucional, o que foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido: ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018 Desse modo, a matéria foi devidamente analisada. Ausente, portanto, a omissão apontada. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 15 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal